Tribunal: TJBA
Processo: 0793874-24.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0793874-24.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: NOVO ESPACO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA.
QUITAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DATA ANTERIOR À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO.
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INDEVIDO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Pedido de reforma da sentença, sob o argumento de pagamento do débito fiscal relativo a IPTU e TL, exercício 2014, não integralizado.

Pagamento comprovado mês a mês e de parcelas através do Programa de Parcelamento Incentivado pela Fazenda Municipal – PPI, no ano anterior à propositura da ação.

A quitação do crédito tributário em momento anterior ao ajuizamento do feito executivo redunda na inexigibilidade do título, a obstaculizar a proposição de processo de execução em data posterior (art. 151, I, do CTN).

Em se tratando de execução fiscal calcada em título inexigível, deve ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, por ser evidente a falta de interesse processual.

Manutenção da extinção do Executivo Fiscal, não pela quitação da dívida exequenda, mas pela impossibilidade do seu próprio ajuizamento. Precedentes.

Em face do princípio da causalidade, deve o exequente/Apelante arcar com os honorários advocatícios fixados na origem, já que isento de custas por expressa previsão legal – art. 391 da Lei nº. 6830/80.

Apelo conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

0793874-24.2016.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE
SALVADOR

e, Apelado,

NOVO ESPAÇO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.